Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-22.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000023-22.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000049-83.2023.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/07/2025 Publicação: 05/08/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TORTURA. MILITAR COM PARTICIPAÇÃO MENOR NO CRIME. EXCELENTE HISTÓRICO FUNCIONAL. FATO ISOLADO NA CARREIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação proposta em desfavor de cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, condenado definitivamente, na Justiça comum, a pena superior a dois anos de reclusão, pela prática do crime de tortura contra civil detido. O representado, à época com apenas dois anos de efetivo serviço, foi subordinado direto do então comandante da guarnição, que liderou a ação e cometeu as agressões mais graves. Discutiu-se a compatibilidade do representado com a função militar, diante da reprimenda penal e do seu histórico funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o representado, condenado por crime de tortura, deve perder a graduação militar, à luz da gravidade do delito e das circunstâncias específicas de sua participação; e (ii) estabelecer se seu histórico funcional positivo, associado ao realinhamento de conduta e ao reconhecimento de participação secundária, justifica sua permanência na corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda da graduação exige exame da conduta praticada à luz dos valores da corporação, da repercussão do fato e da capacidade do militar de continuar representando a instituição com dignidade e honra. 4. O representado teve participação menos gravosa nos fatos, não figurando como autor das agressões mais severas nem da sessão de tortura após a fuga da vítima, sendo, inclusive, apontado por esta como quem conteve a violência do colega de farda. 5. O histórico funcional do representado é exemplar, com 16 anos de serviço, 55 notas meritórias, 11 menções elogiosas, conceito A+50 e nenhuma punição administrativa, o que evidencia realinhamento de conduta e padrão ético-profissional reconhecido por seus superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. O crime em questão se revelou fato isolado na trajetória funcional do representado, sem recidiva ou prática de novas condutas ilícitas, o que reforça a ideia de que a reprimenda penal de origem se mostrou suficiente para o fim preventivo e corretivo. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais admite, em hipóteses análogas, a manutenção de militares nas fileiras da corporação quando comprovado o caráter isolado do fato e a suficiência da sanção penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A condenação definitiva por crime grave, como a tortura, não conduz automaticamente à perda da graduação militar, sendo necessário examinar a extensão da participação do representado, o histórico funcional e a repercussão do fato. 2. A existência de conduta funcional exemplar, ausência de antecedentes e realinhamento ético do representado podem justificar a rejeição da representação, mesmo diante de condenação penal superior a dois anos. 3. A finalidade da representação para perda da graduação é assegurar a dignidade da função militar, não sendo instrumento de punição automática dissociada das peculiaridades do caso concreto. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, arts. 39, §§ 7º e 8º, e 111; Lei nº 9.455/97. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Representação para Perda da Graduação n. 2000006-20.2021.9.13.0000, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 07.07.2021; TJMMG, Representação n. 2000664-15.2019.9.13.0000, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 06.05.2020; TJMMG, Representação n. 0800058-90.2016.9.13.0000, Rel. Juiz Osmar Duarte Marcelino, j. 07.02.2018; TJMMG, Representação n. 2000006-83.2022.9.13.0000, Rel. Des. Osmar Duarte Marcelino, j. 2022. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão) V.V. – Ementa: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. MILITAR CONDENADO POR TORTURA. DESAPREÇO PELA DIGNIDADE HUMANA E TOTAL INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E MORAIS QUE REGEM A CORPORAÇÃO MILITAR. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, visando à aplicação da pena de perda da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 graduação do representado Alex Henrique Resende, condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática do crime de tortura, com fundamentação na incompatibilidade da conduta do representado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) se a condenação do representado Alex Henrique Resende pelo crime de tortura é compatível com a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais; b) se a alegação de que a participação do representado teria sido de menor importância ou de que ele teria agido sob a influência de um superior hierárquico o socorre; c) se o histórico funcional do representado afasta a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do representado pelo crime de tortura é incompatível com a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. A prática de tortura por um agente do Estado, policial militar incumbido de proteger a vida, a integridade física e a dignidade dos cidadãos, atinge a própria legitimidade do Estado. Os fatos que fundamentaram a condenação são estarrecedores e foram exaustivamente analisados e comprovados no âmbito da Justiça comum. O representado, juntamente com seu colega de farda, valendo-se da autoridade e dos meios que o Estado lhes confiou, sequestrou um cidadão, levou-o para um local ermo e submeteu-o a sevícias físicas e psicológicas com o objetivo de obter a confissão de um crime patrimonial. 4. A alegação de que a participação do representado teria sido de menor importância ou de que ele teria agido sob a influência de um superior hierárquico não o socorre, pois a coautoria no crime de tortura foi judicialmente reconhecida. 5. O bom histórico funcional do representado, com notas meritórias e elogios, e as Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade atestam um conceito funcional elevado ao longo dos anos, mas não afastam a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Representação julgada procedente para decretar a perda da graduação de Alex Henrique Resende e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tese de julgamento: "A condenação por tortura é incompatível com a permanência nas fileiras da Polícia Militar, independentemente do histórico funcional do militar." _________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dispositivos relevantes citados: art. 125, §4º, da Constituição Federal; art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97; art. 38, §2º, do Código Penal Militar; art. 102 do Código Penal Militar. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação, para manter o Cb PM Alex Henrique Resende nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, e Fernando Armando Ribeiro. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos, revisor. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Cuida-se de representação proposta pela Procuradoria de Justiça com atribuições neste eg. Tribunal de Justiça Militar, visando à aplicação da pena de perda da graduação dos representados Clayton Donizeti Flauzino, condenado a uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e tortura, e Alex Henrique Resende, condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática do crime de tortura. Conforme narrado na exordial da presente Representação: Os representados, denunciados perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Passos pela prática do crime de tortura com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, e o Cb Clayton, ainda, pelo delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, após regularmente processados nos autos n. 0479.11.015487-5 vieram, em 1ª instância, a ter desclassificada a conduta de tortura para a de abuso de autoridade, sendo condenados o Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO às penas de 10 dias de detenção e dois (02) anos de reclusão, em regime aberto, além de dez (10) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e o Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE à pena de dez (10) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, de acordo com a r. sentença proferida em 17/07/2014. No entanto, apesar de ter sido mantida a condenação do representado Clayton pelo crime de disparo de arma de fogo, em 2ª instância foi reconhecida a prática do delito de tortura por ambos, ocasião em que foram condenados o Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO à pena total de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e o Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE à pena de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” , § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do v. acórdão datado de 15/10/2015, transitado em julgado em 15/03/2016, para o Ministério Público, e em 17/08/2018, para os representados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Segundo consta dos referidos autos, no dia 16/10/2011, estando os representados em serviço no turno das 06:00 às 18:00 horas, procederam à lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) n. 38425/11 visando ao registro do furto de uma bicicleta ocorrido na Padaria Pão de Ouro, situada em Passos, oportunidade em que foram informados de que Fábio Júnior Leme poderia ser o responsável pela subtração do referido bem. Munidos de tal informação, no dia seguinte, ou seja, em 17/10/2011, por volta das 22:00 horas, os representados lograram êxito em localizar o suposto autor do furto em um cruzamento da cidade de Passos, quando, então, questionaram-no acerca do paradeiro da bicicleta e, ato contínuo, algemaram-no e o colocaram no banco de trás da viatura policial, na ocasião conduzida pelo representado Alex, enquanto o representado Clayton, sentado ao lado do abordado, já o agredia com tapas, a fim de que ele declarasse a destinação do bem furtado. Encaminhado até uma estrada vicinal da região, Fábio passou, assim, a ser submetido a uma série de sofrimentos físicos e mentais, tendo-lhe sido desferidos pelos representados diversos golpes de bastão tonfa, que o atingiram nas costas, pernas, cabeça e braços, bem como proferidas ameaças de morte, caso não contasse onde se encontrava a bicicleta, o que, por fim, obrigou a vítima a inventar a falsa versão de que ela estaria em uma residência situada na rua Teófilo Otoni, para onde todos se deslocaram em seguida. Lá chegando e se aproveitando do fato de ter permanecido sozinho na viatura enquanto os policiais vistoriavam o local informado, o ofendido empreendeu fuga, o que, no entanto, foi percebido pelo representado Clayton, que partiu em perseguição, sacou a pistola calibre 40 e com ela efetuou três disparos em via pública. Apesar de ter se embrenhado em um matagal, a vítima acabou sendo alcançada pelo representado Clayton, ocasião em que, mais uma vez, foi por ele agredida nas cabeça, costas e pernas com golpes de bastão tonfa, até cair ao solo já bastante debilitada, local em que, após lhe serem retiradas as algemas, foi abandonada pelos representados. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cumpre ressaltar, por fim, que, muito embora tenha sido decretada, em 2ª instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, nos termos do artigo 1º , § 5º, da Lei n. 9.455/97, referida declaração judicial pode ter sua validade questionada, considerando que esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que a perda da graduação e do posto somente pode se dar mediante submissão do policial militar a processo específico para tal finalidade (processo n. 2000147-39.2021.9.13.0000), o que autoriza a propositura da presente representação também contra ele, mesmo diante da prévia decretação da perda do cargo pelo juízo da condenação. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a representação julgada procedente com as exclusões dos Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Após regular tramitação do feito, realizada sessão de julgamento em 05/10/2022, o Tribunal Pleno, por maioria de 6 (seis) votos a 1 (um), acolheu a preliminar de coisa julgada para extinguir a representação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relação ao representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, por entender que ele já se encontrava excluído das fileiras da PMMG por decisão judicial exarada nos autos n. 0479.11.015487-5; e, em relação ao representado Alex Henrique Resende, por unanimidade, julgou procedente a representação para decretar a perda de sua graduação (Evento 99). A defesa do representado Alex Henrique Resende opôs Embargos de Declaração (Evento 106) e, em sessão realizada no dia 15/03/2023, o Tribunal Pleno, por maioria, deu provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da coisa julgada também em relação ao representado Alex Henrique Resende, mantendo-o na instituição militar (Evento 135). A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal interpôs Embargos em Ação Penal Militar, pugnando pela manutenção da decisão que reconheceu a coisa julgada em relação ao representado Clayton Donizeti Flauzino e julgou procedente a representação contra o representado Alex Henrique Resende para excluí-lo das fileiras da PMMG (Evento 139). Em 21/11/2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.525.481/MG interposto pelo Ministério Público para reconhecer a contrariedade do acórdão impugnado ao art. 125, §4º, da Constituição Federal e determinar que este Tribunal de Justiça Militar profira novo julgamento da questão, com observância do entendimento fixado no Tema 1.200 da Repercussão Geral (Evento 148, DECSTJSTF8). Em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram para novo julgamento da representação exclusivamente em relação ao representado Alex Henrique Resende. A defesa do representado Alex Henrique Resende requereu oitiva do Cel PM Fábio Oliveira de Almeida, Comandante do Policiamento Especializado, ao qual está vinculada a CPRv, unidade em que serve o representado (Evento 158), o que foi deferido por este relator (Evento 161). A testemunha foi ouvida em audiência, conforme ata (Evento 190) e gravação audiovisual (Evento 191). Aberta vista às partes para requererem diligências, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.038/90 c/c o art. 1º da Lei n. 8.658/93, o Ministério Público nada requereu (Evento 200). A defesa do representado requereu expedição de ofícios à administração militar para que encaminhe o Extrato de Registros Funcionais atualizado e as Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade desde 2009 e informe se o militar recebeu destaques operacionais nos últimos 5 (cinco) anos (Evento 198), o que foi deferido por este relator (Evento 202). Foram juntados aos autos o Extrato de Registros Funcionais atualizado do representado (Evento 206), as Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (Evento 207, ANEXO2 a ANEXO16) e informações prestadas pelo Comando de Policiamento Especializado acerca das recompensas recebidas pelo representado nos últimos cinco anos (Evento 207, INF1 e ANEXO17 a ANEXO21). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aberta vista às partes para apresentação de alegações escritas, o Ministério Público protestou pela inclusão do feito em pauta de sessão a fim de que seja a representação julgada totalmente procedente (Evento 213), e a defesa do representado requereu a improcedência da representação, informando que apresentará suas razões oralmente na sessão de julgamento (Evento 221). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, após analisar com o devido cuidado o caso em apreço e observar as razões do voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, disponibilizado eletronicamente, revejo meu posicionamento adotado no julgamento realizado em 05/10/2022 e mantenho o representado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Considerando que não há outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o torne incompatível com a farda e que na esfera penal o fato é realmente isolado na sua vida pregressa, tendo notadamente realinhado sua conduta, verifico que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação. Assim como considerou o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, em seu lapidar voto, os fatos ocorreram em 2011, quando o representado ainda era soldado e possuía apenas 2 (dois) anos de Corporação; portanto, passados 14 anos de bons serviços prestados à PMMG, sem ter praticado qualquer ato desabonador, observa-se que a reprimenda já imposta foi suficiente e proporcional para reprovação de suas condutas e a prevenção da prática de novas transgressões. Por fim, é importante destacar que o extrato de registros funcionais acostado ao Evento 206 demonstra que o Cb PM Alex Henrique Resende se encontra no conceito A+50, possui 55 notas meritórias, 6 elogios individuais e 11 menções elogiosas, sem qualquer punição. Por tais razões, parabenizando, mais uma vez, o abalizado voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino e pedindo as devidas vênias ao eminente relator, julgo improcedente a presente representação e mantenho o Cb PM Alex Henrique Resende nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR, VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, a fim de excluir o representado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O presente feito retorna a este Plenário para novo julgamento de mérito, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar a matéria no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.525.481/MG interposto pelo Ministério Público, afastou a tese de coisa julgada que havia sido acolhida por esta Corte em julgamento anterior e determinou a reapreciação da representação ministerial, à luz da competência constitucionalmente atribuída a este Tribunal Militar. Cumpre, portanto, reexaminar a questão central: se a conduta do Cb PM Alex Henrique Resende, que resultou em sua condenação definitiva pelo crime de tortura, torna incompatível com sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. O crime pelo qual o representado foi condenado não é um crime qualquer. A tortura é uma das mais vis e repugnantes violações dos direitos humanos, uma nódoa que a história da civilização se esforça por apagar. Sua prática, por qualquer indivíduo, já é motivo de repulsa. Quando perpetrada por um agente do Estado, um policial militar incumbido por dever constitucional de proteger a vida, a integridade física e a dignidade dos cidadãos, a conduta transcende a esfera da criminalidade comum e atinge a própria legitimidade do Estado. Os fatos que fundamentaram a condenação são estarrecedores e foram exaustivamente analisados e comprovados no âmbito da justiça comum, conforme se depreende do v. acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Evento 1, OUT4). O representado, juntamente com seu colega de farda, valendo-se da autoridade e dos meios que o Estado lhes confiou, não hesitou em sequestrar um cidadão, levá-lo para um local ermo e submetê-lo a sevícias físicas e psicológicas com o objetivo abjeto de obter a confissão de um crime patrimonial. A desproporção e a ilegalidade da ação são manifestas. Não há justificativa que possa minimamente mitigar a gravidade de tal conduta. Trata-se de um ato de barbárie, incompatível com qualquer padrão de civilidade, e absolutamente intolerável quando praticado sob o manto do serviço público. A defesa do representado, com notável zelo e competência, busca demonstrar que o episódio criminoso foi um fato isolado e dissonante na carreira do militar. Para tanto, acostou aos autos um vasto compêndio de documentos, incluindo seu Extrato de Registros Funcionais (Evento 206), que revela um número significativo de notas meritórias e elogios, e suas Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (Evento 207), que atestam um conceito funcional elevado ao longo dos anos. Ademais, promoveu a oitiva de diversos oficiais superiores, desde o primeiro julgamento até a mais recente audiência, os quais, de forma uníssona, abonaram a conduta profissional do representado, afirmando que ele reúne condições de permanecer na Corporação. Reconheço o valor de tais provas e não desconsidero o histórico funcional do representado. É possível, e até provável, que, em inúmeras outras ocasiões, o Cb PM Alex Henrique Resende tenha atuado como um bom policial, cumprindo com seus deveres e prestando relevantes serviços à comunidade. Entendo, todavia, que tais circunstâncias não afastam a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. A permanência de um militar condenado por tortura nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais seria um acinte aos próprios valores fundamentais que a Instituição acolhe e defende. Seria uma mensagem perniciosa para a tropa e para a sociedade, uma sinalização de que tal prática, embora legalmente punível, pode ser tolerada se o autor, em outras ocasiões, tiver se mostrado um profissional competente. Tal relativização é inaceitável. A disciplina e a hierarquia militares, bem como a confiança pública na Corporação, não sobrevivem em um ambiente onde a tortura pode ser, de alguma forma, perdoada ou esquecida. A alegação de que a participação do representado teria sido de menor importância ou que ele teria agido sob a influência de um superior hierárquico não o socorre. A coautoria no crime de tortura foi judicialmente reconhecida e a ordem para praticar um ato manifestamente criminoso, como a tortura, não pode ser cumprida, porquanto ilegal. Conforme já deixei consignado no voto proferido por ocasião do primeiro julgamento por este egrégio Tribunal Pleno (Evento 99): O fato de ter sido reconhecido no acórdão que condenou os representados que o corréu Alex Henrique Resende não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura em nada afasta a conveniência de sua exclusão. A participação comissiva do representado na primeira parte dos eventos criminosos é suficiente para concluir pela inconveniência de sua permanência na instituição militar. Também cabe observar que, de acordo com o previsto no §2º do art. 38 do CPM, o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não pode ser exculpado pela obediência hierárquica. Portanto, o fato de o representado Alex Henrique Resende ter agido em concurso com um superior hierárquico não indica a conveniência de sua permanência na corporação. Ao contrário, indica que sua conduta não se concilia com os valores fundamentais da corporação militar. Em suma, a conduta praticada pelo representado ao torturar um cidadão revelou um profundo desapreço pela dignidade humana e uma total incompatibilidade com os princípios éticos e morais que regem a vida militar. A gravidade de seu ato é de tal magnitude que compromete de forma irremediável sua capacidade de continuar a exercer a nobre e honrada função de policial militar, tornando inviável sua permanência nos quadros da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação de Alex Henrique Resende e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho razões e voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Voto pela improcedência da representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Desembargadores, a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora, e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. Após a análise que fiz, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir das suas razões e do seu voto, tendo em vista especialmente os fatos e as circunstâncias que dizem respeito ao representado Alex Henrique Resende, pelos quais sofreu a reprimenda penal. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitivas não mais se discute, como se observa da cópia da sentença transitada em julgado, colacionada nestes autos. Creio que o militar errou, mas é preciso estar atento às suas ações no momento dos fatos, pois não se pode igualar o seu agir com o agir do ex-militar Clayton Donizete Flauzino. O estudo de todas as circunstâncias inerentes aos fatos demonstra, para mim, que o representado não é, definitivamente, um militar bandido que mereça ser alijado da sua corporação. Trago a vossas excelências algumas questões que julgo sobremodo importantes e que podem, na minha visão, justificar a permanência do representado Alex Henrique Resende nos quadros da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Na data dos fatos, o representado Alex Henrique Resende, então soldado e com apenas 2 (dois) anos de corporação, era o motorista da viatura, sob o comando do então Cb PM Clayton Donizete Flauzino, a quem podemos chamar de “praça velha”, pois, na oportunidade, já contava com 17 (dezessete anos) de corporação. Sabemos que o agir em contrário à lei deve ser evitado, mas como poderia um simples soldado PM, com tão pouco tempo de atividade, questionar seu superior e comandante naquele momento, notadamente acerca da condução da vítima e de agressões perpetradas por Clayton no interior da viatura. É muito interessante, e salutar, observar que a própria vítima Fábio Júnior Leme se refere ao representado como aquele que o agrediu em bem menor intensidade e como aquele que fez cessar as agressões praticadas pelo ex-militar Clayton. Quando a vítima Fábio Júnior Leme empreendeu fuga, apenas o ex-militar Clayton foi em seu encalço, e naquele momento ocorreram as piores agressões, praticadas somente por Clayton. No julgamento do apelo ministerial no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o órgão julgador, conforme acórdão no Evento 1-OUT4, fez questão de consignar, na aplicação da pena ao ora representado (Cb PM Alex Henrique Resende), que ele foi a pessoa que evitou um mal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 maior, nos dizeres da própria vítima. Confira-se o trecho específico no evento retrocitado, nas páginas 18 e 19: [...] ALEX HENRIQUE RESENDE Com relação à sua culpabilidade, embora tenha se valido de seu turno de serviço para dedicar-se a torturar um suposto-ladrão de bicicletas, enquanto deveria estar patrulhando as ruas, deve pesar em seu favor o fato de não ter participado da segunda sessão de tortura iniciada após a fuga, sendo apontado pela própria vítima como o indivíduo que evitou um mal maior, convencendo o colega a interromper as sevícias. Possui bons antecedentes criminais (fls. 114, 369, 454). Quanto à personalidade, não há nos autos nenhum dado desabonador. Sobre a conduta social, trata-se de pessoa conhecida como bom policial (fl. 190), apontando como "um bom filho, sempre participante da vida da igreja, bem como também toda sua família (...) sempre se mostrou responsável, maduro, equilibrado em suas atitudes, pautando sua vida por princípio e valores cristãos; de fácil e agradável convivência, na família e também na sociedade"(fl. 190). [...] [...] (Destaque nosso) Certamente, quando ficou decidida, na Justiça comum estadual, a perda do cargo público tão somente para o ex-militar Clayton Donizete, essas observações feitas a respeito do representado Alex Henrique Resende foram determinantes para que não fosse excluído automaticamente em face do disposto na Lei n. 9.455/97. Digo, ainda, que o representado não efetuou qualquer disparo em direção à vítima que empreendia fuga, fato também imputado somente ao ex-militar Clayton Donizete. E mais: o ora representado nunca foi punido por qualquer outro delito, nem antes, nem depois dos fatos ocorridos em 2011, e tampouco sofreu qualquer sanção por transgressão. Chamo a atenção, também, para as declarações prestadas por oficiais, seus superiores, nos autos desta ação, que revelam sua conduta profissional, sempre operosa, digna, incansável em todas as tarefas a ele atribuídas, notadamente operacionalidade própria para o combate à criminalidade. Outro ponto que julgo muito importante, neste caso, é que o representado, nesses 16 (dezesseis) anos em que integra a PMMG, mantém uma conduta exemplar na sua vida profissional. Nesse período de tempo, conforme extrato de registros funcionais atualizado (Evento 206), o Cb PM Alex Henrique Resende acumula 55 notas meritórias, 11 menções elogiosas, sem nenhuma punição, e se encontra no conceito A+50. Então, para mim, basta a reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão que sofreu pela prática do ato que deu origem à presente ação penal e, agora, a esta ação de competência originária. Penso que tudo isso é capaz de fazer com que o militar Alex Henrique Resende, que não é bandido, pense bem nas consequências advindas da prática de um delito, como lição preciosa para a sua vida pessoal e profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Por isso, a submissão do militar Alex Henrique Resende a esta ação, nos termos da Constituição Federal, nos permite examinar o criminoso e não apenas o crime, bem como seu passado e presente funcional e social, além dos fatos e das circunstâncias, dos efeitos da condenação criminal de origem e da sua capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence. Para mim, não há outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o tornem incompatível com a farda, e, na esfera penal, o fato é realmente isolado na sua vida pregressa, sem repetições delitivas, com notável e primoroso realinhamento da conduta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na corporação, sendo esta, talvez, a sua derradeira chance. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crimes gravosos, deliberando com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo Eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo Eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Trago, ultimando este voto, jurisprudência deste egrégio Tribunal em caso semelhante: Representação p/ Perda da Graduação (Pleno) n. 2000006-83.2022.9.13.0000/MG RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REPRESENTADO: LEANDRO MENDES BORGES REPRESENTADO: PAIBIO JUNIOR ESTEVAM REPRESENTADO: EDERSON LEMOS EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha que julgaram procedente a representação para decretar a perda da graduação dos representados. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado Alex Henrique Resende nas fileiras da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho a divergência, para julgar improcedente a representação e manter o militar Alex Henrique Resende na Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho a divergência e julgo improcedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator